Tribunal: TJPA
Processo: 0831246-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831246-91.2017.8.14.0301

APELANTE: NELY RABELLO MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nely Rabello Mendes contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação movida em face do Banco do Brasil S.A., relativa à alegada existência de transações financeiras irregulares. A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida para apurar a autenticidade das transações contestadas. No mérito, pleiteou o reconhecimento da fraude, o ressarcimento de valores, a declaração de inexistência das dívidas, o cancelamento de restrições creditícias e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial expressamente requerida pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do feito, sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando há controvérsia que demanda dilação probatória.

4.

A parte autora manifestou, de forma clara e tempestiva, o interesse na produção de prova pericial, sendo indevido o indeferimento tácito dessa prova pelo juízo a quo.

5.

Conforme a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa a negativa de produção de provas oportunamente requeridas, seguida de julgamento desfavorável por ausência de provas.

6.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de impugnação específica e de prova por parte da autora, o que evidencia prejuízo e reforça a necessidade de instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da produção de prova pericial, requerida tempestivamente pela parte, em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide com base na ausência de prova, cuja produção foi obstada, impõe a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 357 e 130 (interpretação à luz da jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.132.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NELY RABELLO MENDES,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém /PA que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A. -
julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença ante o
cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, não tendo sido oportunizado a produção de outras provas, em que pese ter formulado pedido de realização de prova pericial, sobretudo porque idosa, hipervulnerável.

No mérito, destaca que a modificação da sentença é medida de direito, a gerar: o reconhecimento da fraude, ou mesmo a irregularidade nos descontos realizados, com a consequente condenação do BANCO DO BRASIL S.A a ressarcir eventuais valores cobrados indevidamente em sua conta bancária, após a realização de perícia contábil, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária até a data do seu efetivo pagamento; sejam cancelados todos os débitos e lançamentos relativos às transações realizadas de maneira ilícita, ou relativas àquelas não comprovadas pelo BANCO DO BRASIL S.A, declarando-se a inexistência das dívidas em questão e o consequente cancelamento da respectiva cobrança e restrições de crédito delas decorrentes; e a condenação do BANCO DO BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da RECORRENTE.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a:

“O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para que, reconhecida a nulidade da sentença, os autos retornem à Vara de origem, com o propósito de ser saneado --- a oportunizar-se às partes a produção de provas, na forma do artigo 357 do CPC (Saneamento e Organização do Processo) --- e instruído, com posterior prolação de sentença; 5.3. No MÉRITO, acaso afastada a preliminar supra, pugna pelo PROVIMENTO DO APELO, a fim de que a sentença seja reformada, em ordem a determinar: 5.3.1- O reconhecimento da fraude, ou mesmo a irregularidade nos descontos realizados, com a consequente condenação do BANCO DO BRASIL S.A a ressarcir eventuais valores cobrados indevidamente em sua conta bancária, após a realização de perícia contábil, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária até a data do seu efetivo pagamento; 5.3.2- Sejam cancelados todos os débitos e lançamentos relativos às transações realizadas de maneira ilícita, ou relativas àquelas não comprovadas pelo BANCO DO BRASIL S.A, declarando-se a inexistência das dívidas em questão e o consequente cancelamento da respectiva cobrança e restrições de crédito delas decorrentes; 5.3.3- A condenação do BANCO DO BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em favor da RECORRENTE; e 5.3.4- A inversão da sucumbência”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

O d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo,
ao julgar antecipadamente o feito, não oportunizou às partes a indicarem a pretensão de dilação probatória, sendo que a recorrente deixou expresso o interesse de produção de prova pericial, seja na exordial, seja em réplica.

Pois bem.

Assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento,
sobretudo considerando que
o julgamento antecipado no presente caso
configura
cerceamento
do direito de
defesa
, sobretudo
quando há discussão de matéria controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por
meio da prova pericial, cuja produção não foi oportunizada.

No particular, o d. Juízo sequer oportunizou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”.
(STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses
, como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido cito, por todos, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Por conseguinte, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte do ora Apelante.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“
Vale destacar que a parte autora não apresentou impugnação específica, não demonstrou a existência de vício formal, tampouco trouxe aos autos qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo e a validade da documentação apresentada pela parte requerida, ao contrário, sequer insurgiu-se contra a documentação apresentada”.

No caso, verifica-se que, a despeito do Apelante especificar que pretendia produzir prova pericial, indicando a necessidade de perícia grafotécnica no contrato exibido
,
o d. Juízo julgou antecipadamente o feito, desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras,
constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova,
a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova requerida pela apelante, imprescindível para avaliar a legitimidade das transações impugnadas.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova, em especial a pericial
. Julgo prejudicada a análise das razões de mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025